Tribunal: TJDFT
Processo: 0733120-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733120-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: W BRASIL SERVIÇOS EIRELI RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. TÍITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. CONFIRMAÇÃO. 1. Documentos extemporâneos juntados após a prolação da sentença não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único, e 1.014, ambos do CPC. 2. Comprovado o inadimplemento que autoriza a retenção do pagamento pela contratante, o contrato apresentado como título executivo carece do atributo da exigibilidade. 3. Reconhece-se a nulidade da execução quando o título não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 803, I). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 435, parágrafo único, do CPC, e 885 do Código Civil, asseverando que as demandas trabalhistas movidas em face da parte recorrida não afastam a exigibilidade dos créditos objeto do feito executivo, e que não há “qualquer comprovação de que as demandas estejam, de fato, vinculadas aos contratos sub judice” (id 33823670, pág. 16). Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz à colação qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação aos artigos 435, parágrafo único, do CPC, e 885 do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do atendimento ao requisito da exigibilidade dos títulos levados a cumprimento, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012